Tribunal: TJMT
Processo: 1003021-74.2020.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1003021-74.2020.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTE: - GENISSON JESUS DOS SANTOS
APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO LESÕES POR INSTRUMENTO CONTUNDENTE – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –– ELEMENTOS DE PROVAS APTOS PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – CONDUTA QUE GEROU OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO – CRIME DE LESÃO CORPORAL CONFIGURADO – 3) DA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO EXACERBADA DA CULPABILIDADE – ACOLHIMENTO – PENA-BASE READEQUADA – 4) INDENIZAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA – EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) – ENUNCIADO No. 14-A DO TJMT – REDUÇÃO DO VALOR – VIABILIDADE – QUANTUM REDIMENSIONADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 5) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Incabível a absolvição do apelante, com fundamento na ausência de provas, tendo em vista o conjunto probatório produzido nos autos, estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.
2) Não procede o pleito desclassificatório de lesão corporal para a contravenção de vias de fato, quando comprovado por meio de perícia técnica a ocorrência de lesão física na ofendida.
3) Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime, razão pela qual necessário o redimensionamento da pena fixada de forma exacerbada.
4) À luz da jurisprudência do STJ (Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS) e do e o Enunciado n. 14-A, deste e. TJMT nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral in re ipsa, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. No entanto, o valor a ser fixado a título de dano moral deve considerar a conduta do agente, nexo de causalidade, o não enriquecimento às custas do empobrecimento alheio, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5) Recurso Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003021-74.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GENISSON JESUS DOS SANTOS - CPF: 083.718.861-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENIVALDO VILAS BOAS DA HORA - CPF: 666.766.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA ALVES DE SOUZA - CPF: 071.183.111-46 (VÍTIMA), JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 536.495.401-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO LESÕES POR INSTRUMENTO CONTUNDENTE – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –– ELEMENTOS DE PROVAS APTOS PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
2) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO
– INVIABILIDADE – CONDUTA QUE GEROU OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO – CRIME DE LESÃO CORPORAL CONFIGURADO –
3) DA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
– PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO EXACERBADA DA CULPABILIDADE – ACOLHIMENTO – PENA-BASE READEQUADA –
4) INDENIZAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA
– EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) – ENUNCIADO No. 14-A DO TJMT – REDUÇÃO DO VALOR – VIABILIDADE –
QUANTUM
REDIMENSIONADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
5) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Incabível a absolvição do apelante, com fundamento na ausência de provas, tendo em vista o conjunto probatório produzido nos autos, estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

2)

Não procede o pleito desclassificatório de lesão corporal para a contravenção de vias de fato, quando comprovado por meio de perícia técnica a ocorrência de lesão física na ofendida.

3)

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime, razão pela qual necessário o redimensionamento da pena fixada de forma exacerbada.

4)

À luz da jurisprudência do STJ (Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS) e do e o Enunciado n. 14-A, deste e. TJMT nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral
in re ipsa
, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. No entanto, o valor a ser fixado a título de dano moral deve considerar a conduta do agente, nexo de causalidade, o não enriquecimento às custas do empobrecimento alheio, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5)

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Genisson Jesus dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o

1003021-74.2020.8.11.0004, pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena privativa

de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção; aplicando-se a detração, tem-se que resta pendente de cumprimento a pena de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
e, ainda, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização pelo dano moral causado, nos termos do Tema Repetitivo 983, pela prática do crime previsto no
artigo 129, § 9o, do Código Penal
. (Id. 82243524).

Inconformado, em suas razões recursais, o apelante pleiteia
a)
a absolvição em razão da ausência de provas para sustentar o édito condenatório, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP;
b)
subsidiariamente, requer a desclassificação para a contravenção de vias de fato;
c)
o redimensionamento da pena aplicada;
d)
o afastamento do valor fixado a título de indenização, ou sua diminuição. (Id. 82243546).

Em contrarrazões (Id. 82243550), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença
in totum
da r. sentença condenatória.

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.a Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é
pelo parcial provimento do recurso
interposto, para fins de reforma da sentença a
penas no que diz respeito ao
quantum
fixado a título de indenização por dano moral.
(Id. 84006969-TJ/MT).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 25753454), que no dia 04 de outubro de 2020, por volta das 23h00min, em frente à Rodoviária, localizada na avenida Principal, no Distrito de Indianópolis/MT, termo judiciário da Comarca de Barra do Garças, o apelante Genisson Jesus dos Santos, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua ex-convivente Janaina Alves de Souza, provocando-lhe a lesão corporal leve.

Consta dos autos que o apelante e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 04 (quatro) anos e, à época dos fatos, encontravam-se separados há 01 (uma) semana.

Ressai que, na sobredita ocasião, o apelante encontrou com a vítima em frente ao terminal rodoviário acompanhada de algumas pessoas e, de posse de um pedaço de madeira, desferiu vários golpes nela, partindo em fuga do local em seguida.

Após instrução policial e judicial, sobreveio prolação de sentença condenatória, contra a qual se insurge o condenado, originando o recurso que ora se analisa.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

O apelante sustenta a necessidade de absolvição do crime pelo qual restou condenado, por entender não existir provas suficientes a sustentar o édito condenatório, eis que o mesmo se calcou apenas e tão somente na palavra da vítima, a qual, em seu entender, se revelou incongruente, tendo em vista que
“o exame de corpo de delito não corrobora a narrativa da vítima, eis que as lesões apontadas não condizem com a agressividade e o número de golpes apontados pela vítima”
.

A
materialidade
está demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito (Id. 82244994 – p. 5); boletim de ocorrência n.o 2020.239311 (Id. 82244995 – p. 71/75); pedido de providências protetivas (Id. 82244995 – p. 25/27); laudo preliminar da POLITEC (Id. 82244995 – p. 35); decisão deferindo medidas protetivas em favor da vítima (Id. 82244995 – p. 90/92); laudo pericial n.o 300.1.02.2020.021094-01 (Id. 82244997); além das declarações da vítima e testemunhas, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Da mesma forma, a
autoria
delitiva ficou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos.

Ao ser ouvido
em ambas as fases, o apelante negou a prática delitiva
, afirmando que na data dos fatos encontrou a vítima tomando cerveja na Rodoviária com mais dois homens, vindo a discutir com a mesma no local, proferindo xingamentos, sendo que a vítima o segurou pela camiseta, tendo ele desferido um tapa em seu rosto, mas que não desferiu nenhuma paulada na ofendida, tendo sido somente o tapa no rosto porque a viu conversando com dois homens e acabou perdendo a cabeça. (Interrogatório fase inquisitorial – Id. 82244995- p. 39/43 e Audiência audiovisual – Id. 45789959 – autos originários).

A
vítima Janaina Alves de Souza
, ao prestar declarações na fase inquisitorial (Id. 82244994, p. 19/20), foi segura em afirmar que no dia do fato, durante uma discussão, o apelante lhe agrediu fisicamente com um pedaço de madeira, conforme se verifica:

“(...) QUE com vive maritalmente com JENILSON JESUS DO SANTOS há aproximadamente 04 (quatro) anos; QUE não possuem filhos em comum; QUE o relacionamento sempre foi conturbado, JENILSON sempre foi um homem muito violento e já agrediu a declarante várias vezes; QUE já denunciou a violência doméstica em outras ocasiões, inclusive informa que JENILSON já foi condenado e cumpriu pena na cadeia pública; QUE há cerca de 01 (uma) semana a declarante decidiu se separar; QUE a priori, JENILSON demonstrou ter aceito o fim do relacionamento; QUE, contudo, ontem, 04/10/2020, por volta das 23:00 horas, estava em frente a rodoviária do Distrito quando foi surpreendida por JENILSON, o qual de posse de um pedaço de madeira já passou a desferir vários golpes na declarante; QUE, após agressão, JENILSON se evadiu do local; QUE inquirida sobre testemunhas que presenciaram os fatos, relata que uma pessoa presenciou, contudo, A DECLARANTE NÃO DESEJA INFORMAR O NOME DELA; QUE DESEJA REQUERER MEDIDAS PROTETIVAS, AFIRMANDO QUE TEME POR SUA VIDA (...)”.

Em juízo, a vítima ratificou as informações prestadas na fase inquisitorial
, afirmando, resumidamente, que no dia dos fatos haviam terminado o relacionamento no período da manhã, sendo que, durante a noite, estava em frente a rodoviária quando foi surpreendida com uma paulada na cabeça desferida pelo apelante. Afirmou que após ele lhe bater, arrastou-a pelos cabelos até a residência de sua genitora, sendo que as agressões somente cessaram porque houve a intervenção de seu irmão. A vítima destacou, ainda, que já foi agredida anteriormente, porém, não com esta intensidade (Audiência audiovisual – Id. 45788789 – autos originários).

Por sua vez,
a testemunha Genivaldo Vilas Boas da Hora – Policial Militar, ao ser ouvida em juízo
, relatou que no dia dos fatos a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência pela própria vítima, que relatou ter sido agredida pelo apelante quando estava em frente ao terminar rodoviário da cidade, sendo que ele, sem motivo algum, lhe desferiu várias pauladas; que pode ver o rosto da ofendida bastante lesionado, bem como o seu braço, barriga e perna, afirmando que em seguida o apelante foragiu. A testemunha disse que saiu em ronda na busca do acusado, tendo localizado e conduzido para a delegacia. A testemunha afirmou, ainda, que acreditava que já havia uma ocorrência em desfavor do apelante. (Audiência audiovisual – Id. 45788788 – autos originários).

Sobre a validade dos depoimentos policiais no processo penal, estabelece o
enunciado n.o 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em consonância com as declarações da vítima está o laudo preliminar da perícia realizada, acostado no Id. 82244995 – p. 31, que aponta lesões no rosto, membro superior direito e abdome compatíveis com o relato da vítima, portanto, condizentes com a agressão por ela relatada.

No mesmo sentido encontra-se
o laudo definitivo (Id. 82244997) que concluiu que as lesões da vítima foram causadas por instrumento contundente
, sendo compatíveis com o objeto mencionado. Vejamos:

“(...) IV – DESCRIÇÃO:

Apresenta ferida contusa de 2cm com edema em mucosa interna do lábio superior à esquerda; duas feridas contusas lineares cobertas por sangue de 0,5cm e 3cm em comissura labial esquerda; equimose orbitária com edema bipalpebral à esquerda; equimose violácea oval com edema e escoriação central de 10x7cm em face posterior do terço inferior do antebraço direito; escoriações em face posterior do terço inferior do punho esquerdo; escoriação de 1cm com equimose violácea tênue de 2cm em mesogástrio, à direita da linha média.

V – COMENTÁRIOS:

As lesões são compatíveis com o objeto mencionado. (...)”.

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido."
(TJMT, ApCr 93030/2016, minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese."
(TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente."
(TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Não obstante isso, a prova sequer se limita à palavra da vítima, na medida em que confeccionado laudo médico, no qual consta a existência de lesão compatível com a agressão por ela narrada e que foi perpetrada pelo apelante.

Embora seja nítida a tentativa por parte da defesa, de diminuir a importância dos fatos e até mesmo de inverter a situação, asseverando que o acusado teria desferido tão somente um tapa na face da ofendida, a soma dos elementos constantes nos autos é clara ao determinar que o apelante agrediu a vítima e que desta agressão resultou lesão corporal.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que
não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas
alegada pela defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal.

2.

DO

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO.

No que se refere ao pedido de desclassificação de lesão corporal para a contravenção de vias de fato, igualmente, não procede o pleito defensivo, uma vez que as lesões provocadas pelo apelante restaram devidamente comprovadas através do Laudo Pericial n.o 300.1.02.2020.021094-01 (Id. 82244997).

A diferença básica entre vias de fato e lesões corporais é a ofensa à integridade física da vítima. A contravenção penal de vias de fato, ao contrário do crime de lesões corporais, não deixa vestígios aparentes, razão pela qual se afasta a tese da defesa.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÕES CORPORAIS PRATICADAS CONTRA A IRMÃ E O SOBRINHO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR [ART. 129, §9o, CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO CRIME POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CONFIRMADA PELO LAUDO PERICIAL E PELA PROVA ORAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DELITIVA PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – DESCABIMENTO – VÍTIMA QUE RELATA TER SIDO ATINGIDA POR UMA PEDRADA NO OMBRO – EXAME DE CORPO DE DELITO QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DE EDEMA NO LOCAL ESPECIFICADO – CAPITULAÇÃO JURÍDICA MANTIDA
– 3. PLEITEADA A REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AOS MOTIVOS DO CRIME – PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DE AUMENTO – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas nos autos pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução penal, corroborados que são pelas declarações de informantes, testemunhas e policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como pelo laudo pericial de exame de corpo de delito que comprovou a ocorrência das lesões corporais praticadas pelo réu em detrimento da irmã. 2.
Inviável a desclassificação da imputação delitiva para a contravenção penal de vias de fato, tendo em vista que ficou comprovada nos autos a ocorrência de lesão corporal, caracterizada por um edema de aproximadamente 6 cm no ombro direito do ofendido, decorrente da pedrada que levou do acusado
. 3. Incabível a redução da pena-base para o mínimo legal quando subsistem nos autos elementos concretos para desabonar os motivos do crime, justificando, assim, a exasperação da reprimenda básica na primeira fase dosimétrica”.
(N.U 0000571-90.2017.8.11.0034, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018).

Sendo assim, constatado que houve a devida comprovação da lesão corporal sofrida pela ofendida, atestada por Laudo Pericial, configurado está o crime do art. 129, § 9o, do CP, razão pela qual
não merece acolhimento o pedido de desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato
.

3.

DA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

A defesa do apelante sustenta que a valoração negativa do vetor atinente à culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, é inidônea, haja vista que pautou-se em elementos próprios do tipo penal, o que caracteriza
bis in idem
.

In casu
, ao analisar a primeira fase da dosimetria da pena, exasperou a pena-base, calcando-se na culpabilidade do apelante:

“(...) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a culpabilidade do réu foi acentuada, vez que teria desferido diversas pauladas na vítima, bem como a motivação do crime seria ciúme, o que demonstra que o réu se sentia proprietário da vítima, dessa forma, fixo a pena em 01 ano e 06 meses de detenção. (...)”.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. NEGATIVAÇÃO DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, MOTIVO E EXASPERAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher" (AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019). 2. Este Tribunal Superior possui firme entendimento no sentido de que "o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base" (AgRg no AREsp 1441372, Relator (a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019). 3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constituindo, pois, motivação idônea (AgRg no AREsp 1441372, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019). 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1428949/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE EXASPERAÇÃO DA CULPABILIDADE. AÇÃO DE AGRESSÃO COM BARRA DE MADEIRA NO ROSTO DA VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO COMPROVAÇÃO DE LESÃO PERMANENTE OU DE MAIOR GRAVIDADE. AGRESSÃO ALEATÓRIA. FATO SURPRESA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "C" DO CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...) A culpabilidade merece especial reprovação, tendo em vista que a agressão perpetrada com uma barra de madeira foi desferida no rosto da vítima. A agressão no rosto é dotada de maior grau de reprovabilidade, pois imprime maior constrangimento e sofrimento à vítima, tanto pela humilhação de ser agredida desta forma como pela grande exposição social a que fica, injustamente, submetida. Precedente: (Acórdão 1280717, 00010302520198070005, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...)”.
(
Acórdão 1296382
, 00018999120198070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no PJe: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, verifica-se que a
circunstância judicial da culpabilidade foi valorada de forma negativa com fundamento em elementos constantes dos autos, e em fundamentação idônea, devendo ser mantida
.

No entanto, tenho que o
quantum
utilizado para exasperar apena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade excede, e muito, o limite estipulado pelo STJ para cada circunstância judicial desfavorável.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Dessa forma, ainda que o legislador não tenha fixado critério matemático para o cálculo da pena, dando margem à discricionariedade do Juiz, adoto a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, redimensionando a pena-base fixada para
07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção
, a qual torno definitiva ante a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantenho a detração da pena definitiva aplicada, qual seja, os 02 (dois) meses e 07 (sete) dias que o réu ficou preso, restando ser cumprida a pena de
04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção
, mantido o regime inicial aberto.

4.

DO AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, OU SUA DIMINUIÇÃO.

Insurge-se a defesa contra o
quantum
fixado a título de indenização (R$ 20.000,00 – vinte mil reais), por entender ser desproporcional à extensão dos danos - eis que foram constatadas lesões corporais leves - e à situação do próprio apelante, que se qualificou nos autos como trabalhador de serviços gerais, auferindo renda de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais.

In casu
, ao contrário do alegado pelo recorrente é perfeitamente cabível e legal a fixação do valor referente à indenização civil decorrente dos danos causados à vítima, nos moldes do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, em sentença penal condenatória, cujo pedido foi expresso no oferecimento da denúncia, cujo valor foi dosado proporcionalmente e com vista à reparação moral do dano suportado pela vítima, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos (Tema 983, REsp 1675874/MS e REsp 1643051/MS).

Não é demais registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, eis o entendimento encampado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.
(...) (REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019).

Ademais, a referida Corte fixou entendimento – em sede de Recurso Repetitivo – que o pedido indenizatório, no âmbito das relações domésticas, desde que expresso na denúncia, prescinde de dilação probatória. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. (...).
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

A questão aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste egrégio Tribunal Estadual de Justiça, resultando, recentemente, na uniformização da jurisprudência própria supramencionada,
enunciado n. 14-A
, o qual dispõe que
“a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
.

Pois bem, perscrutando os autos, constato que houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento de indenização civil, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (id. 75743581) de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

Assim, conquanto tenha agido com acerto o sentenciante em fixar a reparação de dano mínimo à vítima, tenho que
o
quantum
não se mostra adequado no caso dos autos
, proporcional a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato, em particular, do apelante que segunda consta, é trabalhador de serviços gerais, auferindo renda de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais, toda orientação jurisprudencial está construída que pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que a reprimenda deve impor ao agente delituoso, sendo que caso da pena pecuniária deve-se levar em conta a situação financeira do imputado.

A respeito da extensão dos danos do crime de lesão corporal, o exame de corpo de delito e mapa topográfico atesta que a vítima apresentou lesões leves no rosto, membro superior direito e abdome, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciaria não apresentou indicativo concreto nos autos para tal montante.

Logo, à mingua de maiores informações nos autos, acolho o pedido defensivo e reduzo o valor indenizatório,
fixando-o em cinco salário mínimo vigente à época do pagamento
, em prestígio a razoabilidade e a proporcionalidade.

Em situação análoga este TJMT assim decidiu:

“(...) Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”.
(N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Importante ressaltar que a legislação processual penal não tentou se sobrepor à cível, transmudando o magistrado numa competência universal, mas apenas simplificar a busca da tutela jurisdicional quanto aos danos flagrantes e de fácil comprovação.

Nesse contexto, ao estabelecer a indenização na esfera criminal, o magistrado deve sempre ter a cautela de cuidar de prejuízos materiais comprovados e danos morais de fácil percepção, nunca se esquecendo que sua competência é unicamente para a fixação de valor mínimo, tendo em vista o dano sofrido pela vítima.

Logo, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, IV, do CPP, seria insuficiente para reparação do dano sofrido, não há nenhum empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

Ante o exposto, em
consonância parcial com o parecer,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Genisson Jesus dos Santos
, para redimensionar a definitiva para
07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção
, restando a cumprir, após a detração,
04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção
, mantido o regime inicial aberto, bem como para reduzir o valor da indenização por danos morais devido à vítima, fixando-o em
cinco salário mínimo
vigente à época do pagamento, mantendo incólume os demais termos do r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021